Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-09.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009343-09.2018.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO GREGORIO DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0009343-09.2018.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSRA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: ANTONIO GREGORIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS SOB A RUBRICA "PREVISUL". ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A SEGURADORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por ANTONIO GREGÓRIO DO NASCIMENTO. A parte autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica "PREVISUL", imputando responsabilidade ao banco apelante. A sentença reconheceu a relação jurídica entre as partes, condenando o réu à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata de descontos supostamente indevidos realizados por seguradora estranha ao seu grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da relação jurídica material discutida na demanda, sendo necessário demonstrar vínculo jurídico entre o réu e o fato impugnado.

4.

Os documentos dos autos revelam que os descontos questionados foram efetuados pela seguradora PREVISUL, a qual, conforme informação pública e atualizada, integra o Grupo Caixa Seguradora, não havendo qualquer vinculação societária ou contratual com o Grupo Bradesco.

5.

O BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. limitou-se a administrar a conta corrente do autor, sendo apenas intermediário no processamento de débitos autorizados por terceiros, sem participação na origem da cobrança impugnada.

6.

Inexistente vínculo jurídico entre a parte autora e o banco apelante quanto ao contrato de seguro, resta configurada a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco que apenas administra conta corrente e realiza descontos por comando de terceiros, sem participação na relação contratual originária, não possui legitimidade passiva para responder por supostos débitos indevidos relacionados a contratos celebrados com seguradoras estranhas ao seu grupo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0006450-29.2019.8.14.0130, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0551697-12.2023.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 03.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Antônio Gregório do Nascimento.

Em suas razões sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva quanto aos descontos relativos ao seguro "Previsul".

No mérito, aduziu que não houve falha na prestação do serviço e que os descontos decorreram de contratação regular, não havendo prova de dano material ou moral.

Questionou ainda a devolução em dobro dos valores e requereu, alternativamente, a redução do montante fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de previdência PREVISUL, e para condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

O banco apelante suscita em preliminar, a ocorrência ilegitimidade passiva do banco réu, pois as cobranças questionadas na lide seriam realizadas pela empresa PREVISUL.

Esta merece prosperar. Explico.

Em relação à ilegitimidade passiva, é importante considerar o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, que trata daqueles que devem figurar como partes no processo.

Dissertando sobre a legitimidade
ad causam
, a doutrina nos mostra o seguinte entendimento:

“Neste sentido, a” legitimidade para a causa “nada mais é do que a” capacidade jurídica “transportada para juízo, traduzida para o plano do processo. A regra é que somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa ou passivamente, tais direitos e deveres (...)”
(Cassio Scarpinella Bueno – in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Editora Saraiva - pág. 355).

No caso em comento, a autora ajuizou ação declaratória em desfavor do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. S/A atribuindo à instituição a responsabilidade pelos descontos tidos por indevidos, cujo desconto possuía a rubrica PREVISUL.

Ou seja, atribui à PREVISUL a responsabilidade pelos descontos que alega indevidos, muito embora a PREVISUL não estivesse incluída no polo passivo da demanda.

Em sua defesa, o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. S/A alegou ser parte ilegítima, e ressaltou que o seguro descontado da recorrente não é administrado pelo grupo BRADESCO.

Em consulta ao site da PREVISUL (https://www.previsul.com.br/a-previsul), não se vê qualquer menção ao Grupo Econômico Bradesco, lá constando a seguinte informação:
“A Previsul Seguradora foi fundada em 1906, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2013 passamos a integrar o Grupo Caixa Seguradora, empresa controlada pela Caixa e pela holding francesa CNP Assurances, líder no segmento europeu de seguros e com mais de 170 anos de história. Dez anos depois, em janeiro de 2023 a Previsul passou a ser 100% CNP Assurances.”

Conclui-se então que a PREVISUL, de fato, não faz parte do grupo econômico BRADESCO e assim entendendo, não vejo razão para considerar o réu parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, haja vista que o suposto contrato impugnado fora celebrado entre a autora e a PREVISUL, única beneficiária dos descontos realizados.

Os extratos anexados aos autos pela autora (Num. 8958369), mostram claramente que os descontos por ela impugnados se referem à PREVISUL, que, como visto anteriormente, não faz parte, sequer, do mesmo grupo econômico do bando réu, sendo pois, evidente a ausência de qualquer responsabilidade do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. S/A em relação a tal fato.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, como suscitado em preliminar de apelação.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta e. Turma e de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA PREVISUL. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS . RÉU QUE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA PREVISUL. EMPRESA QUE SEQUER PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO . BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE AO SEGURO PREVISUL. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00064502920198140130 21155060, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INDICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - A legitimidade deve ser analisada sob a perspectiva da relação jurídica de direito material discutida, sendo que, no caso em apreço, a determinação da legitimidade passiva do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. S/A está intrinsecamente ligada à comprovação da existência de um grupo econômico e da responsabilização solidária entre as entidades que o compõem; - No caso, os descontos, "Previsul e Sabemi Segurado", não são de alçada do banco recorrido, razão pela qual inviável sua legitimação neste presente demanda; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJ-AM - Apelação Cível: 0551697-12.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Logo, observo que as cobranças efetuadas constam como credor a PREVISUL e, deste modo, em que pese o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. seja responsável pela administração da contracorrente do autor, não é possível responsabilizá-lo como responsável pela realização dos descontos pleiteados, visto que nesse caso, a relação se dá entre a parte Autora e a empresa de seguros acima referida.

Assim, vê-se que o Banco em questão apenas procede com o desconto após o comando enviado pela empresa, não sendo ele responsável por apurar a legalidade ou não da contratação, pois se trata de questão que foge à sua responsabilidade, posto que a sua relação com a cliente é diversa da relação desta com a seguradora.

Desta maneira, acolho a preliminar arguida e reconheço que o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. não é parte legítima para figurar na lide.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar arguida, para reconhecer a ilegitimidade do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025